Tribunal: CARF
Processo: 10166.006881/2008-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-28

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10166.006881/2008-07
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-005.605 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
LINDOMAR FERREIRA SOARES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE - FONTE PAGADORA - COMPROVAÇÃO PAGAMENTO
Para a dedução do imposto de renda retido na fonte, a posse, pelo contribuinte,
de comprovante de retenção emitido pela sociedade empresária (fonte
pagadora) é requisito essencial.
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS
A regra geral é a oferta da totalidade dos rendimentos auferidos pelo
contribuinte à tributação, bem como dos valores recebidos por dependente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Claudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca
Amoni e Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.006881/2008-07
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.605 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.006881/2008-07

Relatório

Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 62 a 65)
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela compensação
indevida de imposto de renda retido na fonte.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$ 1.003,50, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação que conforme decisão
da DRJ:

Em 27/05/2008, no pedido de impugnação, o contribuinte informa que:
- apresentou Declaração de Ajuste Anual, exercício 2003, no qual apurou R$ 3.747,00
de imposto a pagar, devidamente recolhidos;
- apresentou, posteriormente, Declaração de Ajuste Anual retificadora, exercício 2003,
na qual apurou RS 2.743,55 de imposto a pagar, resultando em R$ 1.003,55 de imposto
a ser restituído;
- informou na Declaração de Ajuste Anual, exercício 2004, o valor de R$ 1 .003,5 5
como imposto de renda retido na fonte, resultante do saldo de crédito a restituir;
- procurou evitar pedido de restituição, uma vez que possuía imposto a pagar na
Declaração de Ajuste Anual, exercício 2004;
- não houve qualquer pedido de restituição do saldo de crédito de RS 1.003,55.
Requer acolhida a impugnação.

A impugnação foi apreciada na 3a Turma da DRJ/BSB que, por unanimidade,
em 22/06/2010, no acórdão 03-37.644, às e-fls. 67 a 70, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 78
a 82 no qual alega, em síntese, que:
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.605 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.006881/2008-07

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.605 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.006881/2008-07

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.605 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.006881/2008-07

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.605 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.006881/2008-07

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-005.605 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.006881/2008-07

É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 27/08/2010, às e-fls. 77, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 10/09/2010, e-fls. 78, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-005.605 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.006881/2008-07

Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 62 a 65)
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela compensação
indevida de imposto de renda retido na fonte.
A DRJ manteve a autuação.
Da compensação do imposto de renda retido na fonte
O artigo 121 do Código Tributário Nacional (CTN) tem a seguinte redação:

Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento do
tributo ou penalidade pecuniária:
Parágrafo Único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
(...)
II - responsável, quando sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra
de disposição expressa em lei.

O parágrafo único do retro mencionado artigo autoriza, expressamente, a
atribuição da fonte pagadora da renda os dos proventos auferidos, a condição de responsável
tributário, devendo reter o valor do imposto de renda de seus colaboradores na fonte.
Ainda que seja o contribuinte pessoa física quem possua a disponibilidade
econômica dos valores, o responsável pela retenção é um terceiro, a pessoa jurídica
empregadora, em relação ao fato gerador do tributo, conforme dicção do artigo 128 do CTN:

Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso
a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da
respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a
este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.

O artigo 45 do CTN estabelece que a lei poderá atribuir a responsabilidade da
fonte pagadora reter e recolher o tributo, como se vê:

Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o artigo
43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer título, dos bens
produtores de renda ou dos proventos tributáveis.
Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos
tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe
caibam.

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-005.605 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.006881/2008-07

Assim, a fonte pagadora recolhe e repassa os valores de imposto de renda da
pessoa física, podendo o contribuinte, quando da apresentação de sua DAA, deduzir as parcelas
do imposto retidas antecipadamente:

Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
I - as contribuições feitas aos fundos controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais
e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente;
II - as contribuições efetivamente realizadas em favor de projetos culturais, aprovados
na forma
da regulamentação do Programa Nacional dc Apoio à Cultura - PRONAC, de que trata
o art, 90;
III - os investimentos feitos a título de incentivo às atividades audiovisuais de que
tratam os arts. 97 a 99;
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
V - o imposto pago no exterior de acordo com o previsto no art. 103.

Na mesma linha segue o artigo 55, da lei no 7.450/85:

Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Da leitura dos dispositivos acima colacionados chega-se a conclusão de que,
para a dedução do imposto de renda retido na fonte, a posse, pelo contribuinte, de comprovante
de retenção emitido pela sociedade empresária (fonte pagadora) é requisito essencial, caso a
DIRF não seja apresentada pela fonte pagadora.
O contribuinte faz alegações genéricas e não combate a autuação pela
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte. Alega ainda que tem direito a
restituição de imposto, que, como bem pontuado pela DRJ, deve ser pleiteado via procedimento
autônomo
Desta forma, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2002-005.605 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.006881/2008-07

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital